Tribunal: TJDFT
Processo: 0713074-27.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DESCARACTERIZAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. ART. 784, III DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O documento particular somente constitui título executivo extrajudicial quando assinado pelo devedor e por duas testemunhas, conforme exige o art. 784, III, do CPC.
2. A confissão de dívida que contempla apenas a assinatura do devedor carece de requisito essencial para se converter em título executivo extrajudicial, pois a certeza da obrigação se extrai exatamente da presença de todos os elementos que compõem o título tal como definido pelo art. 784 do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.
4. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários de sucumbência, estes fixados em R$ 400,00.